Tribunal: TJBA
Processo: 8028460-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028460-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÃO
. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA VÁLIDA APÓS 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelaç
ão

interposta

no Mandado de Segurança n°
8028460-71.2022.8.05.0001
, cujo teor concedeu parcialmente a segurança postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir
se a cobrança do ICMS-DIFAL, no exercício
fina
n
ceiro
de 2022, com fundamento na Lei Estadual nº 14.415/2021 e na superveniente Lei Complementar nº 190/2022, viola o princípio da anterioridade tributária
preconizado pelo
art. 150, III, "b", da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ICMS-DIFAL foi instituído pela Emenda Constitucional nº 87/2015, visando à repartição do imposto nas operações interestaduais, conforme reconhecido pelo STF, n
a
ADI nº 5.469/DF.

4. No julgamento do Tema nº 1.093, de Repercussão Geral (ARE 1.237.351-RG), o STF estabeleceu que a cobrança do ICMS-DIFAL exige a edição de lei complementar com normas gerais, declarando a inconstitucionalidade da cobrança sem tal regulamentação.

5. A modulação dos efeitos da decisão, na ADI nº 5.469/DF, fixou que a exigência da norma complementar só teria efeitos a partir de 01/01/2022, caso não editada lei regulamentadora até essa data.

6. A Lei Estadual nº 14.415/2021, que instituiu o ICMS-DIFAL, na Bahia, foi publicada antes da LC nº 190/2022 e atendeu à anterioridade anual e nonagesimal, consoante entendimento consolidado pelo STF, no Tema nº 1.094, de Repercussão Geral (RE 1.221.330).

7. A LC nº 190/2022 não instituiu tributo, mas, apenas, regulamentou normas gerais, razão pela qual se submete, somente, à anterioridade nonagesimal, nos termos de seu art. 3º, não sendo aplicável a anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição.

8. A jurisprudência do TJ/BA confirma a validade da exigência do ICMS-DIFAL, no exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8028460-71.2022.8.05.0001
, oriundos da Comarca d
a Capital
,
nos quais
figura como Recorrente
MEDILAR IMPORTA
ÇÃ
O E DISTRIBUI
ÇÃ
O DE PRODUTOS M
É
DICO HOSPITALARES S/A,

sendo
Recorrido
o

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.